Tribunal: STF
Processo: HC 272864
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Descaminho. Dosimetria. Discussão acerca do valor da prestação pecuniária. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erbeter Luiz dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.196.522/PR (evento 2).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 5 salários-mínimos, pela prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, caput e § 3º, do Código Penal (evento 3). 

No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária, porquanto ausente fundamentação idônea e fixada em montante muito superior à condição econômica do paciente. Alega que o paciente possui renda mensal aproximada de R$ 1.500,00 e é responsável pelo sustento de filho menor. Aduz violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  Aponta que a alteração pretendida não demanda reexame fático-probatório, apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos. Requer, em medida liminar, a  imediata redução da prestação pecuniária e, sucessivamente, a suspensão da pena até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena para o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 2): 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA, À PROPORCIONALIDADE E À POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ na pretensão de reduzir o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal. 
2. No acórdão recorrido, a Corte de origem reduziu a prestação pecuniária de 10 para 5 salários mínimos, ponderando a renda mensal do agravante, a possibilidade de parcelamento do valor e a proporcionalidade das prestações de aproximadamente 30% da sua renda mensal, de modo que a revisão do quantum, para o mínimo legal, exige reanálise das circunstâncias fáticas valoradas nas instâncias ordinárias. 
3. É inviável, em sede especial, a revisão do valor da prestação pecuniária quando a alteração demandar incursão no conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 7/STJ. Julgados desta Corte. 
4. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.

Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Nesse sentido, ao fixar o valor da prestação pecuniária, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou os seguintes aspectos  (evento 3, fls. 12-4):

“(...).
A defesa requer, ainda, a diminuição do valor da prestação pecuniária, fixada na sentença em 10 (dez) salários mínimos, vigentes ao tempo do pagamento. 
O valor da prestação pecuniária, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento. 
Dentre os fatores a serem considerados, a referida pena deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado.
(...).
É razoável considerar que o montante fixado, a título de prestação pecuniária, dividido pelo número de meses da pena privativa de liberdade aplicada, não pode atingir montante superior àquele que comprometeria a subsistência do condenado. Em regra, tenho entendido como razoável o dispêndio de valor de aproximadamente 30% da renda mensal do réu.
(...).
Contudo, tal critério não é absoluto, podendo variar conforme as circunstâncias identificadas no processo, como no caso de fortes indicativos de que o réu atua em nome de organização criminosa de elevada capacidade financeira. São representativos de tal envolvimento, por exemplo, o elevado valor de mercadorias (eletrônicos, drogas, dentre outros) apreendidas, sonegação de significativa importância nos crimes tributários, pagamento de fiança de alto montante ou, ainda, exercício de atividade empresarial (contemporânea ou não aos fatos e a sentença condenatória). 
Além disso, a ilegalidade do montante fixado não reside na simples alegação de ausência de proporção ou impossibilidade de pagamento. Nesta linha, prevalece a avaliação discricionária do magistrado, de maneira que, ainda que em alguns casos se veja extrapolado o percentual de 30%, há que se ponderar se o excesso é relevante a ponto de comprometer a equação valor necessidade.
Na audiência, o Réu alegou que aufere renda média mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) evento 48, TERMOAUD1.
Na espécie, o valor da prestação pecuniária foi fixado em 10 salários mínimos (R$ 15.180,00 quinze mil cento e oitenta reais, hoje), que dividido pelo número de meses da pena privativa de liberdade (24 meses) resulta em R$ 632,50 (seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) mensais, montante que se mostra um pouco excessivo, de modo a comprometer a equação valor-necessidade. 
Tenho, portanto, que sua redução ao patamar de 05 salários mínimos - R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais) - mostra-se mais compatível com as circunstâncias do caso, porquanto a prestação mensal de R$ 316,25 (trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) guarda sintonia com o dispêndio financeiro de aproximadamente 30% da renda mensal do réu. 
Por fim, registro que é possível ao juízo da execução a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a hipótese de parcelamento do montante, nos termos do art. 66, V, a, c/c art. 169, §1º, da Lei nº 7.210/84.
(...).
Assim, prospera, em parte, o apelo, tão-somente, para reduzir a pena de prestação pecuniária para 05 salários mínimos.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, consignou que (evento 2, fl. 3):

“A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ na pretensão de reduzir o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal, por demandar revolvimento das circunstâncias fáticas valoradas pelas instâncias ordinárias. 
No acórdão recorrido, a Corte regional reduziu o valor de 10 para 5 salários mínimos, considerando expressamente a renda mensal do agravante (R$ 1.500,00), a possibilidade de parcelamento do valor e a proporcionalidade das prestações de aproximadamente 30% da sua renda mensal (e-STJ fls. 141/143). Nessa moldura, a pretensão de novo redimensionamento do quantum exige reanálise da capacidade econômica concreta e da suficiência da resposta penal, inviável na via especial.”

Nesse prisma, observo que as instâncias antecedentes, ao fixarem o valor da prestação pecuniária, consignaram expressamente a consideração da situação financeira da paciente, bem como dos vetores relacionados à necessidade de reprovação da conduta praticada e de prevenção de novas infrações penais, entendendo suficiente e adequado o montante arbitrado para atender às finalidades preventiva e retributiva da sanção substitutiva (evento 3, fl. 12).

No tocante ao quantum arbitrado, o acórdão impugnado não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques” (HC 215.576-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 185.290-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022); “Assentada pelas instâncias ordinárias a adequação do valor da prestação pecuniária à capacidade econômica do agravante, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes.” (HC 252.220-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente